Tribunal: TJSP
Processo: 0036648-52.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por

Ementa:
Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa técnica jurídica - Situação que não se enquadra na hipótese do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0036648-52.2018.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
peticionário KLEBER DE JESUS SANTOS RODRIGUES.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0036648-52.2018.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 2
VOTO No 21235
REVISÃO CRIMINAL no 0036648-52.2018.8.26.0000 Itapecerica da Serra
PETICIONÁRIO: KLEBER DE JESUS SANTOS RODRIGUES
CORRÉUS: DIOGO VICTOR BARRETO SANTANA, FABRICIO MARCELINO
VASCONCELOS GOMES, KAIQUE MORAES MESSIAS E LEANDRO SILVA
PRATES

Revisão Criminal – Pretensão que se limita à redução das
penas cominadas – Cálculo elaborado em obediência à boa
técnica jurídica Situação que não se enquadra na hipótese
do art. 621, inciso I, do CPP – Exame do pedido revisional
indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP.
Ainda que o pedido se restrinja à redução da pena, não
haverá como admiti-la, se não tiver sido constatado
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça em
desfavor do sentenciado, o que poderia corresponder, em
tese, à hipótese de condenação contrária a texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos.
Vistos,
KLEBER DE JESUS SANTOS RODRIGUES
ajuíza, por intermédio da Defensoria Pública, a presente Revisão
Criminal do processo-crime n. 0008070-90.2014.8.26.0268, da 3a Vara
Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra, no qual foi condenado
como incurso no art. 157, § 2o, I (antes da entrada em vigor da Lei n.
13.654/18), II e V, do CP, às penas 08 anos e 06 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo
(fls. 309/320 do apenso).
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0036648-52.2018.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 3
2a Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação
unânime, rejeitado preliminar suscitada e dado parcial provimento ao
seu recurso, para reduzir as penas aplicadas (fls. 527/531 do apenso),
tendo o respectivo Acórdão transitado oportunamente em julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a redução das penas aplicadas.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da
revisão criminal em pauta.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Kleber,
agindo previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros
04 indivíduos, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade de Erasmo
Carlos do Espírito Santo (caseiro da residência), diversos bens
pertencentes a Ivoneth da Silva, avaliados no valor total de R$
11.845,00.
Destaque-se, primeiramente, que a Revisão
Criminal cujas hipóteses de cabimento vêm expressas no art. 621 do
CPP não pode, com efeito, data vênia dos doutos entendimentos
contrários, funcionar como uma segunda apelação ou, ainda, uma
“Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0036648-52.2018.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 4
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda 2a Câmara Criminal deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão de fls.
527/531 (apenso), conduzido pelo voto do Eminente Relator Almeida
Sampaio, que bem apreciou o acervo existente, e concluiu no sentido
da parcial reforma da sentença de primeiro grau, apenas para redução
das reprimendas aplicadas.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante os autos de fls. 25/33, bem
como laudos de fls. 203/224 e 254/283 (todos do apenso).
A prova oral colhida na instrução criminal mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do
evento delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0036648-52.2018.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 5
atacado, como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta,
assim, impossível cogitar-se de absolvição, tanto mais em âmbito
revisional, no qual há inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
Destaque-se
que
as
causas
de
aumento
reconhecidas restaram bem comprovadas e as alegações Defensivas
já foram afastadas nas fundamentações empregadas na r. sentença e
no Ven. Acórdão.
Pondere-se, de todo modo, ter sido adequado o
reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §
2o, V, do CP, na medida em que o peticionário e seus comparsas
chegaram a efetivamente privar a vítima Erasmo Carlos de sua
liberdade por lapso temporal juridicamente relevante, evidentemente
superior àquele mínimo necessário para que pudessem subtrair os
bens existentes na residência de Ivoneth.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0036648-52.2018.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 6
A dosimetria das penas deu, por sua vez, integral
atendimento ao sistema trifásico, cumprindo observar que os
escarmentos acabaram sendo inclusive reduzidos pelo Ven. Acórdão;
o cálculo, como um todo, não merece, assim, qualquer reparo.
As penas-base haviam sido fixadas, na r.
sentença, em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa (o que equivale ao
mínimo legal, acrescido de 1/2), “em razão do enorme temor causado
à vítima, que não apenas teve sua liberdade restrita, mas ainda foi
amarrada no banheiro com as mãos para trás e uma mordaça na boca
e agredida” (fls. 316 do apenso).
Destaque-se, desde logo, inexistir bis in idem em
tal fundamentação, pois esta não remete aos meros elementos do tipo
penal, e sim ao fato de a violência empregada pelos roubadores ter se
dado de modo mais intenso. O aumento restou, contudo, limitado a 1⁄4,
pelo Ven. Acórdão, de modo a resultarem as penas em 05 anos de
reclusão e em 12 dias-multa. Não se cogita, todavia, de redução ainda
maior nesta fase da dosimetria, como pretende a Defesa do
peticionário.
Ausentes
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes, as reprimendas permaneceram no mesmo patamar. Não
era mesmo caso de redução da pena por confissão espontânea, pois
o peticionário e os corréus confessaram apenas parcialmente o delito,
“negando a grave ameaça com emprego de arma de fogo exercida
contra a vítima Erasmo e a restrição de liberdade” (fls. 316 do
apenso).
Inaplicáveis causas de diminuição, as sanções
foram corretamente majoradas de 5/12, em virtude da incidência de
três majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e
restrição da liberdade da vítima). Tal incremento foi mantido no Ven.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0036648-52.2018.8.26.0000 ITAPECERICA DA SERRA 7
Acórdão, sob o fundamento de que “devem ser ponderadas a
gravidade concreta da ação e a extrema violência do roubo” (fls. 530
do apenso), restando as penas finalizadas em 07 anos e 01 mês de
reclusão e 17 dias-multa.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.